Tribunal: TJSP
Processo: 4010128-23.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4010128-23.2013.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante RACHEL TAMARA VENTURA DE MELO DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4010128-23.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 13.167
2
Embargos de Declaração Cível no 4010128-23.2013.8.26.0562/50000
Embargante: Rachel Tamara Ventura de Melo de Souza
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Santos
Voto no 13.167
Embargos de Declaração – Alegação de omissão,
obscuridade e contradição acerca do julgamento do mérito,
concernentemente ao benefício pretendido – Inexistência –
Caráter
infringente
dos
embargos
de
declaração
reconhecido - Embargos Rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, com
supedâneo no art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de
fls. 245/252 que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos
voluntários das partes e deu provimento, em parte, ao recurso oficial, mantendo, a
condenação do ente autárquico.
A embargante, aduz que o V.Aresto incorreu em omissão
quanto a fixação do termo inicial do benefício. Por fim, busca o acolhimento dos
declaratórios para que seja sanada a omissão apontada, através da fixação da data de
início ao benefício auxílio-acidente aos 10/2013, data da alta médica do benefício
auxílio-doença por acidente de trabalho.
É o relatório.
Ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022 do Novo Código
de Processo Civil.
Tenho que inexiste omissão do julgado, na medida em que
este fixou o termo inicial do benefício cujo termo inicial deve corresponder ao dia
seguinte ao da cessação do último auxílio-doença concedido em relação ao mesmo
mal decorrente do acidente de trabalho narrado.
Ademais, ainda como bem explicitado no julgado “ficam
confirmados os efeitos da tutela antecipada concedida em primeiro grau,
observando-se que os valores eventualmente percebidos a título de cumprimento da
medida antecipatória deverão ser computados no cálculo de liquidação.
Assim, a decisão contém todos os argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida.
Outrossim, inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
O que pretende a autora é a rediscussão de matéria já
apreciada, de modo que, para eventual reforma do quanto decidido, a embargante
deverá valer-se dos meios processuais adequados.
O inconformismo da embargante tem lugar em sede própria,
que não se confunde com embargos de declaração.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4010128-23.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 13.167
3
conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator